Tribunal: TJDFT
Processo: 0749701-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SOLICITA À RECEIETA FEDERAL DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A insurgência da recorrente é em face de decisão proferida pelo douto Juízo de primeira instância consistente em deferir parcialmente o pedido de quebra de sigilo fiscal, com expedição de ofício à Receita Federal solicitando declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI.
2. Na decisão acostada aos autos de origem, foi determinada consulta de ativos financeiros da parte executada através do Sistema BACENJUD; Consulta ao sistema RENAJUD quanto à existência de veículos de propriedade da executada e consulta no e-RIDFT a respeito de bens imóveis de propriedade da executada. Portanto, não se pode afirmar que não houve tentativa de localizar bens passíveis de penhora, antes de se determinar a expedição de ofício à Receita Federal solicitando a quebra de sigilo fiscal da recorrente. Desse modo, inexiste o alegado excesso na medida adotada pela magistrada de primeira instância.
3. O nosso ordenamento processual rege-se pelo princípio da cooperação entre os agentes que atuam no palco processual, de acordo com o previsto no art. 6o, CPC, ao estabelecer que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
4. Assim, se a parte recorrente alega que não foram esgotadas todas as tentativas de localizar bens passíveis de penhora, em homenagem à cooperação processual, poderia perfeitamente, indicar tais bens.
5. O art. 835, CPC indica uma ordem preferencial de bens passíveis de penhora. Não se trata, portanto, de rol com obediência obrigatória.
6. Recurso desprovido